Tribunal: TJDFT
Processo: 0726939-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0726939-38.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MANOEL MESSIAS LUSTOSA DE SOUSA REPRESENTANTE LEGAL: CARMEN PACHECO LUSTOSA AGRAVADO: NÃO HÁ D E C I S Ã O Homologo o pedido de desistência do recurso formulado pelo agravante por meio da petição de ID no 44816337, de acordo com o art. 998, do CPC. Publique-se. Transitado em julgado, arquivem-se. Publique-se. Brasília, DF, em 20 de março de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator